Tribunal: TJSP
Processo: 1012285-91.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Sentença de improcedência. Recurso exclusivamente do autor.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação da ocorrência de cerceamento de defesa. Processo reporta fato notório, dispensando maior dilação probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos. Magistrado como destinatário da prova, nos

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Sentença de improcedência. Recurso exclusivamente do autor.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação da ocorrência de cerceamento de defesa. Processo reporta fato notório, dispensando maior dilação probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos. Magistrado como destinatário da prova, nos termos do artigo 370 CPC. Ausência de nulidade no tocante ao julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

Alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a r. sentença. Recuso objetivando a rediscussão de ponto já enfrentado no julgado. Não verificada a ocorrência de quaisquer das situações previstas do artigo 1.022 para justificar a interposição de embargos declaratórios. Nulidade não verificada. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. Ausência de comprovação por parte da autora dos efetivos danos sofridos. Danos morais não configurados. Jurisprudência deste E. TJSP. Sentença mantida.

3. SUCUMBÊNCIA. Honorários em favor dos patronos da requerida majorados de 15% para 17% do valor da causa, com correção monetária a incidir até o efetivo pagamento.

PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO.